Tribunal: TJDFT
Processo: 0733870-57.2022.8.07.0000
Órgão julgador: MARIA IVATÔNIA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2022-10-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desa. Maria Ivatônia Número do processo: 0733870-57.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DJALMA CORREA BARBOSA AGRAVADO: M C ENGENHARIA LTDA D E S P A C H O Intime-se a agravante para juntar aos autos comprovante de pagamento do preparo que contenha autenticação e o código de barras referente à respectiva Guia de Custas e Emolumentos. Brasília, 8 de outubro de 2022. Desembargadora MARIA IVATONIA BARBOSA DOS SANTOS Relatora